Tribunal: TJMT
Processo: 1015021-84.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015021-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), NILTON JOSE GERINO - CPF: 424.461.631-49 (AGRAVANTE), DINALICE RAMALHO GERINO - CPF: 396.324.821-15 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO UTILIZADO EM INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE – ART. 25 DA LEI 9605/98 – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DIFERIDO OU POSTERGADO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTUMENTO PROVIDO – PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL.

1. Utilização de maquinário de alto potencial de degradação ambiental (duas escavadeiras hidráulicas) na prática de infração ambiental. Logo a sua apreensão é necessária para impedir que danos ambientais ainda maiores possam acontecer em observância ao princípio.

2. A apreensão de veículo ou instrumento utilizados na infração administrativa é perfeitamente possível e previsto em lei, a teor do que dispõe o art. 25,
“caput”,
da Lei Federal nº 9.605/98.

3. Em se tratando de matéria ambiental, há a possibilidade do contraditório e ampla defesa ser diferido, ou seja, pode ser postergado, situação esta que enseja nulidade.

4. Recurso de Agravo de Instrumento Provido.

5. Declarado prejudicado o Recurso de Agravo Regimental.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, na Ação Ordinária nº 1012985-24.2021.811.0015, deferiu o pedido liminar e determinou a imediata restituição dos veículos (Escavadeira Hidráulica, Marca: Hunday, Modelo: R210 LC-7, Pintura: amarela, Sapata 700, Lança 5.68, Braço 2.92, Série: 2110204, Ano: 2008, e, Escavadeira Hidráulica, Marca: Doosan, Modelo: Solar 225LC-C, Pintura: Laranja, Chassi nº DHKHEMX0C80004026) em favor do Agravado e o nomeou como fiel depositário, ficando responsáveis pela guarda dos bens em locais adequados, informando nos autos sua localização, até final desfecho da presente ação.

Sustenta o Agravante acerca da legalidade do ato administrativo, concessão indevida de liminar e inexistência de probabilidade do direito alegado pelo Agravado.

Argumenta ocorrência de operação ilegal de garimpo e impossibilidade do Poder Judiciário de reavaliar a decisão administrativa por adentrar no mérito administrativo.

Pedido de efeito suspensivo deferido, conforme decisão proferida no Id. 105894954.

Apresentação das contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento no Id. 110122995.

Interposição de Recurso de Agravo Regimental pelos Agravados no Id. 110152049.

Contrarrazões ao Recurso de Agravo Regimental no Id. 113985994.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do Recurso de Agravo de Instrumento, conforme parecer anexado no Id. 112090988.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Considerando que ambos os Recursos (Agravo de Instrumento e Regimental) estão aptos à julgamento, analiso em primeiro lugar, o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, posto ser este prejudicial àquele.

A questão central a ser analisada é saber se está correta ou não a decisão do juízo
a quo
que
deferiu o pedido liminar e determinou a imediata restituição dos veículos acima descritos aos Agravados.

Ao analisar os documentos que instruem o presente recurso, mormente o Auto de Inspeção nº 21201282, Termo de Embargo nº 21204173 e Termo de Apreensão nº 21205232, os quais se encontram anexados no Id. 98837974, verifica-se que a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), durante o trabalho de fiscalização ambiental denominado “Operação Arco Norte”, foi constatada a prática, em tese, de infração administrativa de natureza grave, qual seja: operação ilegal de garimpo.

Importante destacar que, caso seja conformada posteriormente, configura inclusive crime previsto no Código Penal e legislação ambiental própria, tanto é verdade que houve a confecção de Boletim de Ocorrência (BO nº 2021.133481) e acostado no Id. 98837974.

Outro fato de suma importância a ser mencionado é que não se trata de ato de pequena monta ou de veículo de pequeno porte utilizado para o transporte de pequenos objetos, mas sim a utilização de maquinário de alto potencial de degradação ambiental, pois são 2 (duas) escavadeiras hidráulicas, conforme se pode observar no Termo de Apreensão nº 21205232 e anexado no Id. 98837974.

Logo a sua apreensão é necessária para impedir que danos ambientais ainda maiores possam acontecer em observância ao princípio.

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto emanado do TRF 1ª Região,
in verbis:

AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
INFRAÇÃO AMBIENTAL. PÁ-CARREGADEIRA. APREENSÃO. M
ADEIRA ILEGAL. RESPONSABILIDADE.
LIBERAÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO NATURA. SENTENÇA MANTIDA. I - Independentemente de ter alugado o bem para prestação de serviços, o impetrante possui responsabilidade em sua conduta, vez participou da prática de infração ambiental, conforme demonstra o relatório de fiscalização, em que relatou que foi chamado por Gordo para realizar o embarque da madeira, não havendo que se falar em anulação do Termo de Apreensão.
II O bem foi apreendido em funcionamento na prática de atividade ilícita e, ainda, esta máquina tem inegável aptidão para auxiliar diretamente na prática de crimes ambientais, não podendo ser afastada sua potencialidade.

III Permitir a devolução do trator coloca em risco da integridade do meio ambiente, bem de natureza difusa e de difícil recuperação, possuindo Poder Público e a toda coletividade o dever de defender e preservar, para as presentes e futuras gerações, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, como direito difuso e fundamental, feito bem de uso comum do povo (CF, art. 225, caput), já instrumentaliza, em seus comandos normativos, o princípio da precaução (quando houver dúvida sobre o potencial deletério de uma determinada ação sobre o ambiente, toma-se a decisão mais conservadora, evitando-se a ação) e a conseqüente prevenção (pois uma vez que se possa prever que uma certa atividade possa ser danosa, ela deve ser evitada), exigindo-se, na espécie, a manutenção das medidas de prevenção determinadas pela decisão monocrática, a fim de evitar danos maiores e irrecuperáveis à área objeto da presente demanda.
(AG 0007065-66.2009.4.01.0000 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.313 de 10/01/2014). IV O caso não guarda relação com a jurisprudência deste Tribunal, a qual orienta que, em se tratando de matéria ambiental, a apreensão e destinação de veículo transportador, na forma do art. 25, § 4º, da Lei nº 9.605/98, somente se justifica quando ficar caracterizada a hipótese de sua utilização específica e reiterada em atividade ilícita, uma vez que,
in casu
, não se trata de mero veículo transportador de carga, mas de pá-carregadeira, a qual possui alto potencial lesivo na derrubada de árvores e transporte de toras de madeira,
devendo-se, ainda, levar em consideração o relatório de fiscalização que informa que foi flagrado um caminhão e uma pá carregadeira embarcando parte da madeira e que foram encontrados fortes indícios de que o maquinário da empresa sem licença estava sendo utilizada para o desdobro de madeira de origem clandestina. V A mera alegação de boa-fé do impetrante não se mostra capaz de afastar a legalidade do ato administrativo impugnado e, ainda que haja dúvida quanto à utilização da máquina para prática de ilícito ambiental, deve-se observar o princípio da precaução, em que deverá ser tomada a decisão mais conservadora, evitando-se a ação, no caso de dúvida. VI Em questões ambientais, na interpretação do caso concreto há de ser observado o princípio do in dubio pro natura. VII Recurso de apelação a que se nega provimento. (TRF1 - AMS 1000019-93.2016.4.01.3902, JUIZ FEDERAL CÉSAR CINTRA JATAHY FONSECA (CONV.), TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 02/09/2019 PAG.) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – APREENSÃO DE VEÍCULOS – INFRAÇÃO AMBIENTAL – LIBERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – VEÍCULOS OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO A TERCEIRO – BOA-FÉ DO PROPRIETÁRIO – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – FIEL DEPOSITÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO – RECURSO PROVIDO. A apreensão de veículo em situação que caracteriza infringência à legislação ambiental mostra-se legal, nos termos do artigo 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998. A alegação de desconhecimento de violação às normas ambientais, porque os veículos foram locados a terceiros, exige, necessariamente, dilação probatória. Ao proprietário do maquinário apreendido, em razão da prática de infração ambiental, não assiste o direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel. (TJ/MT - N.U 1011323-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 01/04/2022)

Logo, a medida administrativa questionada pelo Agravado e mencionada na decisão recorrida não se mostra desproporcional ou desarrazoada, haja vista que são compatíveis com a gravidade da infração ambiental.

Ademais, a apreensão de veículo ou instrumento utilizados na infração administrativa é perfeitamente possível e previsto em lei, a teor do que dispõe o art. 25,
“caput”,
da Lei Federal nº 9.605/98,
in verbis:

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos

Assim, não há falar em relativização, desproporcionalidade da medida, bem como inexistência de fundamento legal para apreensão do maquinário.

Pelos mesmos motivos acima expostos, não há falar em possibilidade de liberação dos bens apreendidos para fins de atividade lícita, posto que antagônica com a situação fática no caso concreto, ou seja, a conduta dos Agravados configura, em tese, ilícito (ao menos administrativo).

Em sede de contrarrazões de Recurso de Agravo de Instrumento e razões de Recurso Regimental, os Agravados argumentam acerca de violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa, ante a inexistência de processo administrativo com relação à segunda Agravada.

Para aferir se houve ou não ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, necessário analisar de forma ampla e global o processo administrativo, o qual não foi juntado na sua integralidade no presente recurso.

Assim, tal análise cabe ao juízo
a quo
, no momento da prolação da sentença.

No entanto, saliento que em se tratando de matéria ambiental, há a possibilidade do contraditório e ampla defesa ser diferido, ou seja, pode ser postergado, situação esta que enseja nulidade.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO AMBIENTAL E EMBARGO ADMINISTRATIVO DE MANEJO FLORESTAL – COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS NO SISFLORA – PRETENDIDA REATIVAÇÃO DA EMISSÃO DA GUIA FLORESTAL PARA TRANSPORTE DE MADEIRAS EM TORAS – LIMINAR INDEFERIDA – FISCALIZAÇÃO NO PÁTIO DA EMPRESA QUE ADQUIRIU A MADEIRA, LOGO APÓS SER DESCARREGADA PELA EMPRESA AGRAVANTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA, SOLIDÁRIA E ILIMITADA PELOS DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE – AUTO DE INFRAÇÃO SUBSCRITO POR TÉCNICO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE E LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE DESCONTITUÍ-LO – MANUTENÇÃO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DIFERIDOS –POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NÃO SUBMETIDOS À APRECIAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR – INVIABILIDADE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância. 2. A Lei Complementar nº 232/2006, que altera o Código Estadual do Meio Ambiente, diz em seu art. 116, § 1º, que o embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais. E, ainda, o § 2º que independente da existência de infração, poderá ser determinada a redução ou paralisação temporária de qualquer atividade causadora de poluição, nos casos em que se caracterizar um episódio agudo de poluição ambiental que ponha em risco a saúde ou o bem-estar da população. 3. O Auto de Infração é ato administrativo por meio do qual a autoridade competente certifica a ocorrência de infração à legislação ambiental, com aplicação de penalidade correspondente, possuindo presunção de veracidade, sendo essa afastada por prova em sentido contrário, cujo ônus probatório é de incumbência do Agravante por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, II, do atual CPC, o que, a priori, não se verificou na hipótese dos autos. 4.
Conforme precedentes do STJ, no embargo administrativo preventivo, a ampla defesa e o contraditório, embora plena e totalmente garantidos, são postergados, isto é, não antecedem a medida administrativa, não padecendo de ilegalidade o ato administrativo questionado.
(TJ/MT - N.U 1016159-57.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021) (NEGRITEI)

As demais matérias, tais como ausência de motivação do ato administrativo, inexistência de responsabilidade dos agravados, ausência de prova da ocorrência de violação à norma ambiental são matérias meritórias que competem ao juízo
a quo
a sua devida avaliação, sob pena deste Sodalício incorrer em supressão de instância e inversão de julgamento.

Diante do acima exposto:

A) CONHEÇO do presente Recurso de Agravo de Instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO para cassar a decisão que determinou a restituição do maquinário apreendido aos Agravados;

B) DECLARO PREJUDICADO o Recurso de Agravo Regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022